Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE DA TIPICIDADE. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato.
2. Inviável o deferimento das medidas protetivas de urgência, se patente a fragilidade do crime de ameaça e não havendo indícios da existência de novos fatos que apontem que a vítima se encontre vulnerável.
3. Recurso conhecido e improvido.